Tribunal: TJES
Processo: 5000129-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000129-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000129-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

PROCURADOR: RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA - ES11841
AGRAVADO: MATEUS BASSINI, JOSE BRAZ FIORESI

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075
Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
contra
acórdão
emanado desta
E
grégia
Primeira Câmara Cível que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes.

Em síntese,
o embargante sustenta que
há contradição no acórdão embargado em relação à interpretação da jurisprudência, bem como omissão acerca da previsão do art. 6º, § 1º, da Lei Federal nº 6.830/1980.

Contrarrazões
no evento 1328384.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 7 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000129-86.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

PROCURADOR: RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA - ES11841
AGRAVADO: MATEUS BASSINI, JOSE BRAZ FIORESI

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075
Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Nesse passo, entendo que os embargantes pretendem, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhes foi desfavorável, o que não é cabível.

Isso porque, da análise do acórdão embargado, é possível observar que as razões de decidir estão claras, senão vejamos:

“
[...] apesar de os agravados terem apresentado exceção de pré-executividade, sequer figuram no polo passivo da execução fiscal.

Ademais, há pedido de citação apenas para a pessoa jurídica constante da CDA, e não há pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

Com efeito, o fato de o nome dos sócios constarem da CDA, por si só, não os presume no polo passivo da ação de execução fiscal. De tal modo, não havendo redirecionamento da execução aos sócios, não há interesse processual, ainda, que justifique a apresentação de exceção de pré-executividade por eles. [...]”.

Com efeito, não há que se falar em vício no acórdão embargado, vez que a tese discutida nos autos foi devidamente enfrentada.

Diante de tais razões, conheço, mas
nego
provimento aos embargos declaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃ
O. MANIFESTA INTENÇÃO
DE
REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.
2.

Nesse passo, entendo que o embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável,
o que não é cabível.
3.
Recurso improvido.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.